Tribunal: TJSP
Processo: 2288328-14.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. I. Caso em Exame 1. Impetração em favor de paciente detido por suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, alegando ausência de requisitos legais para a decretação prisão preventiva e pleiteando a concessão de liberdade provisória ou de prisão domiciliar. II. Questão em Discussão 2.

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. I. Caso em Exame 1. Impetração em favor de paciente detido por suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, alegando ausência de requisitos legais para a decretação prisão preventiva e pleiteando a concessão de liberdade provisória ou de prisão domiciliar. II. Questão em Discussão 2. Verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a fundamentação apresentada e a possibilidade de concessão de prisão domiciliar. III. Razões de Decidir 3. A decisão de manter a prisão preventiva é fundamentada na gravidade concreta do crime, na periculosidade do agente e na necessidade de garantir a ordem pública. 4. A concessão de prisão domiciliar foi negada com base na prática de crime com violência a pessoa, o que impede o benefício nos termos do art. 318-A, I, do CPP. IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem denegada na parte conhecida. Tese de julgamento: (i) A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente justificam a prisão preventiva. (ii) Os crimes praticados com violência a pessoa impedem a concessão de prisão domiciliar. Legislação Citada: CPP, arts. 312, 313, 318, 318-A. Jurisprudência Citada: STF, HC no 212647, 2a Turma, Rel. Min. André Mendonça, j. 12.05.2022. STJ, AgRg no HC no 558833, 5a Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23.06.2020. STJ, AgRg no HC no 738.139, 5a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 02.08.2022. STF, AgRg no HC no 207.192, 1a Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 04.11.2021. STF, HC no 68.436-DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 27.03.1992. STJ, HC no 672.419, 6a Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 05.10.2021.